Tribunal: STF
Processo: RE 1313446
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 188/2018 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ORDENAMENTO TERRITORIAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS NA ORIGEM. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VÍCIO DE FORMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem quanto à inconstitucionalidade material da legislação impugnada. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.